Tribunal: TJMT
Processo: 1003719-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003719-95.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), GERALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 469.489.299-15 (RECORRIDO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1003719-95.2022.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Recorrido: GERALDO PEREIRA DA SILVA.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA – BEM INDEVIDAMENTE BAIXADO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO – DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - INDEVIDO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PELO FURTO DO BEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há como responsabilizar a autarquia estadual de trânsito pelo furto do bem de propriedade do autor. Ademais, não há como presumir que, caso inexistisse a falha cadastral, o bem seria de fato recuperado pela
polícia.

2.

Por tais motivos, incabível a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao valor do veículo furtado.

3.

Quanto aos danos morais, por outro lado, resta evidente a falha na prestação do serviço e o transtorno causado ao cidadão consumidor.

4.

Ressalte-se que a documentação anexa à contestação comprova a indevida ocorrência de baixa, pois nela a própria autarquia recorrente narra o erro que levou à baixa do bem e solicita a reativação do cadastro (id no 150821302).

5.

Quantum indenizatório mantido.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente a título de danos materiais, a pagar à parte autora o valor de
R$ 39.952,00 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais)
, acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença.

Por fim, condenou o reclamado a pagar para a parte autora a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir da sentença.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou a redução do valor dos danos morais.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o recorrido
afirma que na data de 06 de janeiro de 2022, estacionou próximo a UNIC Beira Rio, para tomar a vacina do COVID – 19, e quando retornou a sua camionete GM/S10 DE LUXE 2.8, cor prata, ano fabricação 2002, modelo 2002, diesel, código Renavan 00774610450, não estava mais no lugar em que havia estacionado a mesma.

Assim, o reclamante foi até a SEMOB, para ver se o seu veículo havia sido guinchado, apesar de ter parado em local onde se é permitido estacionar, mas foi constatado que seu veículo havia sido furtado.

Com o furto de seu veículo, foi até a delegacia de Roubos e Furtos, para fazer o boletim da ocorrência, para que assim, ficasse o registro junto ao DETRAN/MT, e constasse no CRLV do veículo a comunicação do furto, visando que se o veículo fosse parado por policiais, pudesse ser recuperado, no entanto, os policiais da delegacia o informaram de que não seria possível efetuar o registro do furto, tendo em vista que constava junto ao DETRAN/MT que seu veículo era sucata, estando inservível para uso.

Assim, pleiteia indenização por danos morais e materiais sustentando que o registro indevido da baixa do veículo inviabilizou a investigação policial e uma possível recuperação do bem.

O recorrente argumenta que não pode ser responsabilizado pelo furto do bem. Quanto ao indevido registro de baixa, reconhece sua ocorrência, mas sustenta que não negou atendimento ao autor e que este sequer comprovou ter buscado solucionar a situação perante a autarquia.

Com efeito, não há como responsabilizar a autarquia estadual de trânsito pelo furto do bem de propriedade do autor. Ademais, não há como presumir que, caso inexistisse a falha cadastral, o bem seria de fato recuperado pela
polícia.

Por tais motivos, entendo incabível a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor do veículo furtado.

Quanto aos danos morais, por outro lado, resta evidente a falha na prestação do serviço e o transtorno causado ao cidadão consumidor.

Ressalte-se que a documentação anexa à contestação comprova a indevida ocorrência de baixa, pois nela a própria autarquia recorrente narra o erro que levou à baixa do bem e solicita a reativação do cadastro (id no 150821302).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia R$ 10.000,00 arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023